Tribunal: TJDFT
Processo: 0740985-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A contra decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0741128-52.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Sustenta a agravante que o cumprimento da obrigação ocorreu tempestivamente, em 04/10/2002, no valor de R$ 4.518,26 (quatro mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), cujos cálculos seguiram os mesmos parâmetros daqueles apresentados pelo agravado no id. 139370749, não merecendo guarida a conclusão de que supostamente o valor teria sido inferior ao indicado pelo agravado/credor. Assevera que a data do pagamento não pode ser confundida com a data da compensação dos valores na instituição financeira, e que, como restou demonstrado o cumprimento tempestivo do pagamento, a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o do CPC não merece prosperar. Afirma, ainda, que deve ser conferido efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que a decisão agravada lhe acarretará patente prejuízo, diante da probabilidade do direito e do êxito do presente recurso, além da possível irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, visto que o agravado poderá não ter condições de restituir as quantias indevidamente recebidas. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a tempestividade do pagamento, e, por consequência, afastar a aplicação de multa e de honorários no cumprimento de sentença. Preparo no id. 41863512. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A impugnação ao cumprimento da sentença foi rejeitada com base nos seguintes fundamentos (id 141060326): “Trata-se de processo que se encontra na fase de cumprimento de sentença. Conforme decisão de ID 136298790, foi dado início ao cumprimento de sentença com intimação do executado para pagamento voluntário do débito, no importe de R$ 4.532,30. Nos termos da certidão de ID 138945115, não houve o pagamento voluntário da obrigação e os autos foram encaminhados para as consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo. De acordo com a decisão de ID 139262492, a penhora via SISBAJUD foi integralmente cumprida. A parte credora peticionou, consoante ID 139269805, alegando um saldo remanescente no valor de R$ 938,90 referente à multa e aos honorários, visto que o pagamento não ocorreu dentro do prazo. Já no ID 139370749, a parte devedora informa o depósito no importe de R$ 4.518,26, declarando por satisfeita a obrigação e requerendo a extinção do feito. No ID 140170992 a parte executada apresenta impugnação à penhora, alegando excesso, visto que houve o depósito voluntário do débito pretendido, bem como o bloqueio de valores por este Juízo. A parte credora se manifestou, nos termos da petição de ID 140301113, alegando que depósito realizado pela parte devedora foi intempestivo, havendo saldo remanescente a ser adimplido. Havendo dúvidas sobre a data do depósito (se tempestivo ou intempestivo), este Juízo, através do despacho de ID 140410971, solicitou à Secretaria que juntasse aos autos o extrato da conta vinculada à este processo, com a finalidade de se verificar a data em que efetivamente foi realizado o pagamento pelo devedor. Conforme certidão de ID 140659010, o pagamento ocorreu apenas no dia 05/10, sendo que nesta data já havia transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, conforme certidão de ID 138945115 e 140255904. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme certificado nos autos, o depósito realizado pela parte devedora foi intempestivo. Desta forma, não há que se falar em quitação do débito, até mesmo porque foi em valor inferior aquele indicado pelo credor, bem como sem incluir a multa e os honorários do cumprimento de sentença. Ademais, quando realizada a consulta no sistema disponível ao Juízo não se havia demonstrado nos autos o depósito realizado pela parte devedora. Sendo assim, este Juízo deu prosseguimento a demanda conforme determinado na legislação vigente. Ainda, verifico que a pesquisa realizada no sistema SISBAJUD foi em relação ao valor indicado caso houvesse o pagamento voluntário da obrigação. Logo, há saldo remanescente a ser adimplido pelo devedor em relação à multa e os honorários do cumprimento de sentença, conforme petição de ID 139696000. Por fim, não houve excesso na penhora quando comprovado o depósito de forma intempestiva, tendo o processo seguido o seu fluxo, e por haver discussão de saldo remanescente devido pelo executado. Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Antes de determinar a expedição do alvará em favor da parte credora, intime-se a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se concorda com o abatimento da importância de R$ 938,90 (multa e honorários) do depósito de ID 139370749 - Pág. 4. No mesmo prazo, ficam as partes intimadas a indicarem suas contas bancárias, a fim de se viabilizar a determinação de transferência dos valores.” Os embargos de declaração opostos pela executada foram rejeitados (id 142264364), sob o fundamento de que “o próprio documento juntado pelo devedor (ID 139370749 - Pág. 2) aponta que o pagamento foi realizado no dia 05/10/2022”; e que “o extrato da conta vinculada aos autos (ID 140659013) também aponta como data do depósito o dia 05/10/2022”. Restou consignado, ainda, que “ainda que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo legal, o valor foi inferior aquele indicado pelo credor. Destarte, observo que o devedor não impugnou o valor apontado pelo credor mas apenas a questão da tempestividade do depósito”. Com efeito, verifica-se que o requerente pugnou pelo cumprimento de sentença, sendo que a executada depositou em juízo a quantia de R$ 4.518,26. Por considerar que o pagamento ocorreu apenas no dia 05/10, e foi portanto intempestivo, o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito, por haver discussão de saldo remanescente devido pelo executado, em relação à multa e os honorários do cumprimento de sentença. Desse modo, verifica-se que se concluiu pela intempestividade do depósito de forma fundamentada, com base nas certidões do processo de ID 140659010, id 138945115 e id 140255904, e nos documentos juntados aos autos, destacando-se, ainda, que o valor depositado foi inferior aquele indicado pelo credor. Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator